Tribunal: TJMT
Processo: 1010836-77.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010836-77.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: MARIA CLEMENTINA DA SILVA
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por beneficiária previdenciária idosa e analfabeta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em ação que objetivava a declaração de inexistência de vínculo com sindicato e a devolução de valores descontados em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira demandada e o INSS, tornando o Juizado Especial Cível incompetente para o julgamento da causa e exigindo a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve relação jurídica cuja execução dos descontos questionados se deu por intermédio do INSS, o que impõe a sua inclusão no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira beneficiária da consignação, conforme previsto no art. 114 do CPC.
4. A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.
5. Verificada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, e considerando a natureza federal da autarquia, configura-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
6. À luz do art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não é possível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, sendo necessária a propositura de nova ação no juízo competente.
7. Reconhecida a incompetência absoluta, resta prejudicado o exame do recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada. 2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 8o, caput, 51, IV, e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010836-77.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CLEMENTINA DA SILVA - CPF: 819.276.731-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) - CNPJ: 23.490.345/0001-76 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO - CPF: 074.653.713-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025